Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO DO QUAL RESULTE PERIGO COMUM. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, o recorrente deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso III, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de meio do qual resulte perigo comum), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.